Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. SOLUÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 18 DO CDC. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar as rés ao pagamento de compensação por danos morais.
2. Comprovado nos autos que os problemas apresentados no bem não foram devidamente sanados pela concessionária vendedora do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, tem o consumidor o direito de exigir, à sua escolha: a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou c) o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso dos autos, nada obstante o excesso de prazo para sanar os vícios apontados, certo é que os defeitos foram, ao final, devidamente reparados pela ré, conforme atestado pelo perito. A retirada do veículo, pela consumidora, da concessionária, para uso, evidencia comportamento contrário ao desejo de rescindir o contrato firmado, com vistas a obter a restituição das quantias pagas. Correta, portanto, a sentença ao julgar improcedente o pedido de restituição das quantias pagas.
4. A situação descrita nos autos causa angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando a legítima expectativa da consumidora que adquire um veículo “zero quilometro”, configurando o dano moral passível de ser indenizado.
5. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Considerando as peculiaridades do caso concreto, mantenho o valor fixado em sentença a título de danos morais (R$ 10.000,00).
6. Apelações conhecidas e desprovidas.